Tribunal: TCU
Processo: 019.125/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6401/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.125/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Catharina Santos Quintao (XXX.970.447-XX); Hainner Ouchi Bohnenberger (XXX.151.636-XX); Leticia Araujo da Silva Lopes (XXX.204.827-XX); Matheus Maduro Bellini Ribeiro (XXX.950.846-XX); Nicole dos Anjos Ibraim de Souza (XXX.503.357-XX); Norival da Silva Andrade Neto (XXX.323.962-XX); Patrick Leonardo Araujo de Abreu (XXX.520.637-XX); Silvio Luiz Miranda da Silva (XXX.918.157-XX); Yasmin Dorighetti Parga Bouza (XXX.019.987-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.